Tribunal: TJSP
Processo: 1026518-27.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Mal colunar e moléstias ortopédicas - Demanda julgada improcedente - Recurso da obreira - Alegação de cerceamento de defesa - Pedido para realização de nova perícia e vistoria ambiental - Desnecessidade - Cabe ao juiz o deferimento das provas úteis ao deslinde do feito - Incapacidade laborativa afastada de forma suficientemente fundamentada pelo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Mal colunar e moléstias ortopédicas - Demanda julgada improcedente - Recurso da obreira - Alegação de cerceamento de defesa - Pedido para realização de nova perícia e vistoria ambiental - Desnecessidade - Cabe ao juiz o deferimento das provas úteis ao deslinde do feito - Incapacidade laborativa afastada de forma suficientemente fundamentada pelo laudo pericial - Improcedência mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA OBREIRA.